Tribunal: TJDFT
Processo: 0011632-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011632-63.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VINTAGE CUPCAKES DOCES LTDA - ME RECORRIDO: VITOR CASTRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Notadamente, o contrato de franquia é uma via de mão dupla, no qual as partes têm o dever de buscar, de forma conjunta, o melhor cumprimento do contrato. Entretanto, não traduz relação de consumo, haja vista que o franqueado não é o consumidor final, mas de fomento econômico, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1602076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016). 2. O contrato de franquia tem como objetivo a concessão pela franqueadora ao franqueado do know how para exercer determinada atividade. Havendo descumprimento, pela franqueadora, de cláusula contratual por ela mesma estabelecida, impõe-se a rescisão do contrato com devolução do valor pago. 3. Para a configuração de danos morais contra a pessoa jurídica, é necessária a demonstração de atos que causem prejuízos à sua honra objetiva. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de provas que apontem o direito alegado pelo recorrido. Afirma, ainda, inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual entende ser descabida a multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Apesar de não constar o comprovante de pagamento ou transferência do sinal, os e-mails colacionados (ID 8458132 – fls. 13, 15/16) corroboram a informação do pagamento da aludida quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devendo ser restituído, uma vez que a rescisão contratual ocorreu em virtude de falha na prestação do serviço da franqueadora.” (id 8833565, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que “Em relação à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, rever a conclusão do Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático dos autos, de que os embargos de declaração foram protelatórios esbarra no mesmo óbice. Vale dizer, a irresignação do recorrente, acerca da imposição de multa, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp 1782961/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012